Tribunal: TJBA
Processo: 8050645-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050645-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADAIL JOSE DOS SANTOS BOMFIM e outros

Advogado(s): TARCISO ALVES OLIVEIRA BRANDAO

IMPETRADO: Michelle Menezes Quadros Patricio e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. QUESTÕES DE NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, buscando-se o reconhecimento de nulidades processuais alegadamente ocorridas durante a tramitação da ação penal originária, com fundamento em supostas violações aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o
habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal para impugnar sentença definitiva acobertada pela coisa julgada material, com base em alegadas nulidades processuais não arguidas no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado exclusivamente a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o
writ
não pode impugnar sentença definitiva, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade ou teratologia.

5.
As alegações de violação aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, bem como nulidades processuais, constituem matérias de natureza estritamente processual que deveriam ter sido arguidas mediante recurso próprio durante o curso da ação penal.

6.
A desconstituição da coisa julgada constitui medida excepcional, somente admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo a revisão criminal o meio adequado para tanto.

7.
As questões suscitadas demandam cognição aprofundada e dilação probatória incompatíveis com a via mandamental, cuja análise deve limitar-se a constrangimentos ilegais evidentes e de pronta verificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Habeas corpus

não conhecido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.
8050645-04.2025.8.05.0000
, contra ato oriundo da comarca de Porto
Seguro
/BA, tendo como impetrante o bel.
TARCISO ALVES OLIVEIRA BRANDÃO
e como paciente,
ADAIL JOSÉ DOS SANTOS BOMFIM
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
a ordem.

Salvador, .